Tribunal: TJMT
Processo: 1058780-61.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058780-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAY JUNIOR JESUS DA SILVA - CPF: 048.375.351-35 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGISTRO CONSTANTE DO “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE COBRANÇA DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NEGADO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, em que foi reconhecida a inexigibilidade da cobrança extrajudicial, sendo negado o pedido de danos morais por ausência de negativação.

2.

Pretensão recursal do Reclamante ao fundamento de existir “restrição interna” pugnando pelo deferimento de danos morais.

3.

A plataforma Serasa Limpa Nome, mantido pela Serasa, aponta dívidas em atraso em nome de consumidores que se cadastram mediante fornecimento de dados pessoais e senha.

4.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento cotidiano da vida civil.

5.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, não faz jus ao reconhecimento de indenização moral.

6.

Dano moral não configurado.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante, em face da sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade da cobrança extrajudicial realizada via plataforma serasaWeb no valor de R$673,08 (seiscentos e setenta e três reais e oito centavos), com vencimentos de 10/04/2016, referente ao contrato nº 02100088802257 cobrado pela Reclamada Claro S.A, mas não comprovada a origem. Entretanto, foi dada improcedência ao pedido de indenização por danos morais, por se tratar de mera cobrança sem restrição do crédito do Reclamante em órgãos restritivos.

O Recorrente requer a reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar os danos morais, ao argumento de se tratar de “restrição interna”.

Gratuidade deferida (id. 161183173).

A recorrida postula, preliminarmente, pela ofensa ao ônus da dialeticidade, e no mérito, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023